Tribunal: TJPA
Processo: 0820023-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820023-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON NOVAIS CARIBE DA ROCHA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820023-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON NOVAIS CARIBE DA ROCHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: BANCO PAN S.A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 98 DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROBSON NOVAIS CARIBE DA ROCHA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a comprovação da hipossuficiência econômica para concessão do benefício da justiça gratuita, conforme exigido pelo art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que o agravante não apresentou documentação hábil a concessão do benefício. Ausente prova inequívoca da alegada incapacidade econômica, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, permitindo-se o recolhimento das custas em até cinco parcelas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume todos os termos da decisão agravada.

Tese: "A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração, quando contraditada por elementos que demonstrem capacidade financeira."

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 98 do CPC.

Súmula 481 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ROBSON NOVAIS CARIBE DA ROCHA em face da decisão monocrática proferida por este Relator que manteve o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça, proferido nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento C/C Repetição de Indébito C/C Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0826288-30.2024.8.14.0006), proposta pela ora agravante em face de BANCO PAN S.A.

Em suas razões recursais, narrou o agravante que não lhe foi oportunizada a apresentação de documentos que comprovassem sua condição financeira, sustentando que a decisão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alegou que, nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência financeira feita por pessoa natural, sendo desnecessária a apresentação imediata de prova documental, salvo se houver indícios de má-fé ou prova em sentido contrário.

Defendeu que não há, nos autos, qualquer elemento capaz de afastar tal presunção, razão pela qual a negativa do benefício configuraria ofensa ao princípio do acesso à justiça. Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática para que lhe seja concedida a gratuidade processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que demonstrar não possuir condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ainda que a pessoa natural goze de presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos.

No presente caso, conforme destacado na decisão monocrática, a parte autora, apesar de alegar grave crise financeira, gerou dúvidas ao Juízo quanto a insuficiência para o pagamento das custas, posto que sua conta de energia é no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o que sugere situação financeira confortável.

Além disso, a documentação acostada aos autos não comprova, de forma inequívoca, a situação de miserabilidade jurídica, tampouco há nos autos indícios de que o pagamento das custas judiciais comprometeria sua subsistência ou de sua família.

Ora, ao ingressar com o recurso de Agravo de Instrumento, a parte agravante não apresentou nenhum documento que comprovasse a insuficiência da sua capacidade financeira, deixando de apresentar declaração de imposto de renda, faturas de cartão de crédito, extrato bancário ou qualquer outro documento que pudesse comprovar a sua incapacidade.

Ressalte-se que o agravante teve a oportunidade de juntar comprovantes de seus rendimentos, tanto por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento quanto no presente Agravo Interno, porém, mesmo alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, manteve-se inerte quanto à apresentação de qualquer documento hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência, ônus que lhe competia para afastar a dúvida razoável suscitada na origem.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que a mera alegação de pobreza, desacompanhada de documentação robusta, não é suficiente para a concessão da gratuidade, especialmente quando existem fundadas razões para duvidar da veracidade da alegação:

No mesmo sentido, a Súmula 06 deste Egrégio Tribunal dispõe que:

“A declaração de hipossuficiência feita pela parte detém presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.”

Portanto, ausente comprovação idônea da alegada hipossuficiência, correta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, impondo-se a sua manutenção.

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025